Tribunal: TCU
Processo: 011.809/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Cyntia de Souza Campos contra o Acórdão 2.840/2023-TCU-2a Câmara, que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 12.489/2019, mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 12.385/2021, ambos da 2a Câmara, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as presentes contas, condenou os responsáveis em débito e aplicou-lhes a multa legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2840/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar a presente deliberação à recorrente.